Tribunal: TJDFT
Processo: 0743096-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPROVIMENTO.
1. Uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos. Inteligência do artigo 98, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes do STJ.
2. Apelação desprovida.